Tribunal: STF
Processo: Ext 700
Classe: Ext
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-03-04
Data de publicação: 1998-03-04

Ementa:
EMENTA:  Extraditando acusado de transmitir ao Iraque
segredo de estado do Governo requerente (República Federal da
Alemanha), utilizável em projeto de desenvolvimento de armamento
nuclear.
Crime político puro, cujo conceito compreende não só o
cometido contra a segurança interna, como o praticado contra a
segurança externa do Estado, a caracterizarem, ambas as hipóteses,
a excludente de concessão de extradição, prevista no art. 77, VII e
§§ 1º a 3º, da Lei nº 6.815-80 e no art. 5º, LII da Constituição.
Pedido indeferido, por unanimidade.